Tribunal: STF
Processo: Rcl 65686
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental, interposto por Rita de Cassia Magdanelo Arruda em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, ante a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado.



    No presente recurso, a parte agravante, preliminarmente, aponta a ausência de manifestação deste relator relativamente à pedido de redistribuição do feito ao Ministro Dias Toffoli, relator do RE 1387795, paradigma do Tema 1232 da sistemática da repercussão geral, objeto da presente reclamação. No mérito, sustenta-se a viabilidade da reclamação (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, a título de esclarecimentos, consigno a inviabilidade do pedido de redistribuição da presente reclamação ao Ministro Dias Toffoli.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a hipótese não é caso de redistribuição, uma vez que os atos decisórios proferidas no processo paradigma invocado, dada a submissão do feito à sistemática da repercussão geral, não possuem efeitos inter partes, mas eficácia vinculante, o que atrai a incidência da norma do § 1º do art. 70 do RISTF. Confira-se:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”



    Nesse sentido as decisões do Presidente desta Corte nas seguintes reclamações: Rcl 16349 MC, DJe 26.9.2013; Rcl 11.011, DJe 8.8.2011; Rcl 20775, DJe 25.5.2015; e Rcl 46958, DJe 8.6.2021, dentre outras.



    Feito esse esclarecimento, prossigo.



    O recurso não merece ser conhecido.



    Ao negar seguimento à reclamação, constatei que a parte reclamante, ora agravante, havia deixado cumprir integralmente os requisitos da petição inicial. 



    Mediante a decisão agravada, considerando que a reclamação não se revelava admissível, deixei de determinar a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC, no entanto, condicionei a admissão de eventual recurso interposto pela parte ao saneamento dos defeitos processuais apontados. Confira-se o que consignado na decisão agravada (eDOC 5, p. 5/6):



    “Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial que carece do pedido de citação da beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC), bem como não indica o valor da causa (art. 292 do CPC) e não se faz acompanhar por instrumento de representação processual do advogado em nome do qual foi subscrita (art. 287 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar à emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).”



    Na espécie, ao interpor o presente recurso, a parte agravante nada disse a respeito do atendimento da diligência imposta como condição de admissibilidade de eventual recurso.



    O não atendimento da diligência e a consequente subsistência dos defeitos processuais apontados obstaculizam o prosseguimento de feito, acarretando o não conhecimento do presente recurso.



    Nesse sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44192 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 25.3.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONDICIONADA AO SANEAMENTO DE DEFEITO DA PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA NÃO INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl 31004 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.2.2019)



    Ante o exposto, nos termos do arts. 321, parágrafo único, e 932, III, do CPC, não conheço do agravo regimental.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente